Tribunal: TJDFT
Processo: 0752198-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO E RESPECTIVOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E ADMINISTRATIVOS. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SECRETARIA DA FAZENDA E AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Apesar da obrigação legal do adquirente em proceder a transferência do veículo para o seu nome no órgão de trânsito competente, a fim de responder pelos débitos originados após a tradição, sua desídia não pode ter o condão de afetar a esfera jurídica do Distrito Federal, de modo a desconstituir o lançamento tributário e restringir o campo de exigibilidade do crédito respectivo por decisão judicial proferida em processo do qual não participou. Inviável a expedição de ofício pelo órgão julgador nesse sentido.

2. Não se mostra plausível a expedição de ofício aos órgãos públicos para comunicar a venda do veículo, uma vez que tal obrigação que compete ao alienante. Não pode o autor da ação se valer do Poder Judiciária para que este cumpra, por meio de ofício, uma obrigação que lhe é atribuída pela lei e que é de seu exclusivo interesse.

3. Negou-se provimento ao agravo.